Tribunal: CARF
Processo: 13884.720958/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720958/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.146 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
WALTINA LIMA DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-34.201 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 122 e segs.).
“Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720958/2011-25
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

2008, ano-calendário 2007 (fls. 02/06), lavrada em 06/04/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 04), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração, apurada após não atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

Cumpre registrar que a correspondência referente à Notificação de Lançamento
encaminhada para o sujeito passivo foi devolvida em 06/05/2011 devido a mudança de endereço
(fl. 47), não constando, nos autos, a afixação do Edital.
Assim, a ciência do lançamento deve ser considerada realizada na data da
apresentação da impugnação (26/07/2011 - fl. 09), nos termos da Nota Cosit 423/1994 e do art.
26, §5o, da Lei no 9.784/99.
Da Impugnação
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a representante legal do sujeito
passivo protocolou impugnação em 26/07/2011 (fl. 09), na qual alega, em síntese:
· Que se deixou de atender o Termo de Intimação é por não tê-lo recebido na
época;
· Que, possivelmente, o Termo de Intimação tenha sido entregue na portaria do
prédio onde residia sua mãe (Waltina Lima do Nascimento);
· Que sua mãe já tinha idade avançada (81 anos) e que teve de transferir seu
domicílio temporariamente para que pudesse cuidar dela;
· Que sua mãe veio a falecer em 28/10/2009, conforme cópia do atestado de óbito
que junta aos autos (fl. 10);
· Que possui toda a documentação exigida pela Notificação, razão pela qual não
faria sentido algum deixar de entregá-la.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte
juntou os seguintes documentos, entre outros:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

( Certidão de Óbito de Waltina Lima do Nascimento (fl. 10);
( Recibos emitidos pelo prestador Heverton Hideu Murao Kikko (fls. 21/29);
( Recibos emitidos pela prestadora Maria Cecília Guarniero Ferri de Barros (fls.
29/31);
( Recibos emitidos pelo prestador João Eliezer Ferri de Barros (fls. 31/33);
( Declaração emitida por Unimed, referente ao ano-calendário 2007 (fl. 36);
( Demonstrativo emitido por Sul América Seguro Saúde S.A. (fl. 37);
( Comprovante de reembolso emitido por Sul América Seguro Saúde S.A. (fl. 38).
Do Despacho Decisório
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi proferido
Despacho Decisório DRF/SJC no 002 (fl. 61), de 03/01/2013, por meio do qual foi deferida a
manutenção parcial da exigência, com base nos comprovantes apresentados, conforme quadro
abaixo:

O sujeito passivo foi intimado do resultado do Despacho Decisório em
22/01/2013 (fl. 67), tendo se manifestado em 21/02/2013 (fls. 68/116).
Da Manifestação
Após intimada do resultado do Despacho Decisório em 30/04/2012 (fl. 67), por
meio da Intimação Secat no 10/2013 (fl. 66), a representante legal da contribuinte protocolou, em
21/02/2013, Manifestação em face do Despacho Decisório no 002/2013, juntando a seguinte
documentação:
( Cópias de microfilmes de cheques emitidos por Waltina Lima do Nascimento
(fls. 77, 81, 86, 90, 95, 99, 104, 108 e 112). “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Revisão do Lançamento
O lançamento regularmente notificado poderá ser revisto de ofício, desde que
constatada a existência de fatos não conhecidos ou não provados por ocasião do lançamento
anterior.
De acordo com o disposto no art. 6o-A, inciso I, da Instrução Normativa (IN) RFB
no 958/09, incluído pela IN RFB no 1.061/10, a impugnação do sujeito passivo à Notificação de
Lançamento, sem atendimento à intimação, terá o seguinte tratamento: os documentos
apresentados serão analisados pela autoridade lançadora.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

No caso em apreço, o sujeito passivo, o qual não atendeu à intimação, apresentou,
em sede de impugnação, documentos que foram devidamente analisados pela autoridade
lançadora, por meio do Termo Circunstanciado aprovado pelo Despacho Decisório DRF/SJC no
002 (fls. 58/61), de 03/01/2013, do qual o sujeito passivo foi cientificado em 22/01/2013 (fl. 67),
tendo se manifestado em 21/02/2013 (fls. 68/116).
Da análise das justificativas e dos documentos apresentados, foi efetuada a revisão
de ofício do lançamento, cujo cálculo foi confirmado e está correto, chegando-se à seguinte
conclusão (fls. 58/59):

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

Da análise dos autos, consigna-se que esta autoridade julgadora concorda com o
inteiro teor dos fundamentos do Termo Circunstanciado aprovado pelo Despacho Decisório
DRF/SJC no 002 (fls. 58/61), pelas mesmas razões ali expostas.
Da Manifestação
Inconformada com o teor do Despacho Decisório, a representante legal do sujeito
passivo apresentou Manifestação em 21/02/2013 (fl. 74), em relação às seguintes despesas:
· Heverton Hideu Murao Kikko, no valor de R$ 5.960,00.
Na tentativa de comprovar o efetivo pagamento das despesas com fisioterapia,
apresenta a seguinte documentação:
( Cópias de microfilmes de cheques emitidos por Waltina Lima do Nascimento
(fls. 77, 81, 86, 90, 95, 99, 104, 108 e 112), todos nominativos a terceiros.
( Declaração do fisioterapeuta Heverton Hideu Murao Kikko, na qual atesta que
recebera, por meio de cheques, da paciente Waltina Lima do Nascimento, os pagamentos pelos
serviços prestados em 2007.
Primeiramente, cabe destacar que, em relação à dedução de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do ano-
calendário.
Pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se que a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo
desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes para comprovar que o ônus das despesas correu de fato por conta do contribuinte.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que
estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados
para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento foi
efetuado pelo próprio contribuinte e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Em sua Manifestação, esclarece a interessada que, como os cheques emitidos são
nominativos a terceiros, junta aos autos declaração firmada pelo prestador Heverton Hideu
Murao Kikko, na qual atesta que recebera da paciente Waltina Lima do Nascimento, por meio de
cheques, os pagamentos pelos serviços a ela prestados em 2007.
Em que pese a juntada de referida declaração, há que se observar que, de acordo
com o art. 69, da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, “a partir de 1o de julho de 1994, fica
vedada a emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem
REAIS), sem identificação do beneficiário”, ou seja, o cheque só pode ser emitido ao portador
(sem a indicação do beneficiário) até o valor de R$ 100,00, com base na Lei no 7357/85. Assim,
não restando devidamente provado o efetivo desembolso no valor de R$ 5.960,00 em favor
de Heverton Hideu Murao Kikko, não há como acatar o pedido do sujeito passivo no tocante à
dedução dessas despesas.
Assim, restando inócuo esse meio de prova trazido aos autos para o
reconhecimento da dedução pleiteada, e considerando que não constam dos autos elementos
comprobatórios adicionais, contendo a descrição detalhada dos serviços prestados pelo
profissional, acompanhados de exames e demais provas de sua efetiva realização, não há como
reconhecer o direito à dedução das despesas glosadas, no valor de R$ 5.960,00.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para manter o saldo remanescente do
imposto suplementar revisto de ofício, no valor de R$ 2.411,62, com os acréscimos do
lançamento. “

Ciente do acórdão da DRJ em 10/12/2013, a representante (filha) da contribuinte
(falecida), em 09/01/2014, apresentou recurso voluntário, fl. 116, no qual alega, em apertado
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

resumo, que os pagamentos das despesas médicas estão comprovadas pelos recibos e cópias de
cheques anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do recurso cinge-se às supostas despesas com o profissional Heverton
Hideu Murao Kikko, no valor total de R$ 5.960,00, cujas glosas das respectivas deduções
foram mantidas na DRJ.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720958/2011-25

despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. De
fato, cheques emitidos em nome de terceiros, que não o profissional prestador, não são hábeis a
comprovar os alegados pagamentos.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 160
DF CARF MF
Original